Tribunal: TJDFT
Processo: 0010234-63.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Classe do Processo : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do Processo : 0010234-63.2014.8.07.0007 Suscitante : EMBARGANTE: MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA, AMELINA ZANOTTI BROGLIO RAPOSO, JAMERSON MOREIRA RAPOSO OLIVEIRA Suscitado : EMBARGADO: AMELINA ZANOTTI BROGLIO RAPOSO, JAMERSON MOREIRA RAPOSO OLIVEIRA, MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA Interessados : Relator Des. : Arnoldo Camanho de Assis D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator